Tribunal: TJPA
Processo: 0825871-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825871-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SERRA NOVA MINERACAO S/A

AGRAVADO: ITAMAR GOMES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0825871-61.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA

AGRAVANTE: SERRA NOVA MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO: ITAMAR GOMES SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MINERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE E DIREITO MINERÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM. MERO ATO EXECUTIVO DESTINADO À EFETIVAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ULTRA PETITA OU DE TUTELA AUTÔNOMA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. COISA JULGADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Serra Nova Mineração S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração – ANM, para adoção das providências administrativas compatíveis com a rescisão do contrato de cessão de posse e direito minerário referente ao Processo DNPM nº 850.259/2006. A agravante sustenta que a medida seria exorbitante, ultra petita e incompatível com a pendência de ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a determinação de expedição de ofício à ANM configura providência autônoma e inovadora, proferida fora dos limites da coisa julgada; e (ii) se o Juízo de origem poderia determinar medidas administrativas destinadas à efetivação da sentença transitada em julgado que rescindiu o contrato de cessão de direito minerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida na ação originária julgou procedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda e cessão integral de direito minerário relacionado ao Processo DNPM nº 850.259/2006, decisão posteriormente confirmada por acórdão transitado em julgado em 26/04/2021.

4. O trânsito em julgado da decisão tornou definitiva a rescisão contratual, impondo o retorno das partes ao status quo ante, inclusive quanto aos efeitos administrativos decorrentes do negócio jurídico desconstituído.

5. A determinação de expedição de ofício à ANM não constitui tutela provisória nova, tampouco decisão ultra petita, mas mero ato executivo destinado à efetivação do título judicial, nos termos dos arts. 513 e 536 do Código de Processo Civil.

6. A existência de ação rescisória não impede, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, conforme expressamente dispõe o art. 969 do CPC, inexistindo notícia de provimento judicial suspendendo os efeitos da coisa julgada formada na ação originária.

7. O cumprimento de sentença deve assegurar resultado prático equivalente ao comando judicial transitado em julgado, não sendo admissível a manutenção de registros administrativos incompatíveis com a decisão definitiva proferida pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A determinação de expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração – ANM, para adequação de registros administrativos ao conteúdo de sentença transitada em julgado que rescindiu contrato de cessão de direito minerário, constitui mero ato de cumprimento de sentença. 2. A propositura de ação rescisória não impede, por si só, a execução da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela específica suspendendo seus efeitos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 513, 536 e 969.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0825871-61.2025.8.14.0000; Recorrente: SERRA NOVA MINERAÇÃO S.A.; Recorrido: ITAMAR GOMES SILVA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SERRA NOVA MINERAÇÃO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº 0000403-40.2012.8.14.0112
, movido por
ITAMAR GOMES SILVA
, a qual, segundo narrado pela agravante, em sede de embargos de declaração opostos por ambas as partes, acolheu parcialmente os aclaratórios do executado para condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais e, ainda, deferiu pedido de expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração – ANM.

A decisão recorrida, indicada pela agravante como lançada ao
ID 159801114
dos autos originários, teria determinado, nos termos descritos na petição recursal, o cancelamento de qualquer registro de cessão de direitos em favor da empresa requerida e o restabelecimento da plena titularidade dos direitos minerários relativos ao processo
DNPM nº 850.259/2006
em nome de
ITAMAR GOMES SILVA
, sob pena de crime de desobediência. A agravante sustenta que a decisão foi proferida em 03/11/2025 e que dela foi intimada em 05/11/2025.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 31887527, a agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, afirmando que sua interposição ocorreu dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Aduz, ainda, possuir legitimidade e interesse recursal, ao argumento de que a decisão agravada lhe acarretaria grave prejuízo, porquanto determinaria providência apta a alterar registros relacionados à cessão de direitos minerários.

Prossegue defendendo o cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a determinação de expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração – ANM possuiria natureza de tutela provisória incidental. Afirma, ademais, que o cumprimento de sentença tem origem em acórdão cuja validade estaria sendo questionada em ação rescisória em trâmite perante este Tribunal, na qual seriam alegados vícios consistentes em falsidade documental, dolo e simulação relacionados ao contrato de compra e venda de direitos possessórios, dominiais e minerários.

A agravante assevera, ainda, que a medida determinada pelo Juízo de origem seria precipitada e incompatível com a pendência da ação rescisória, na medida em que afetaria diretamente o objeto controvertido naquele feito. Sustenta, nesse contexto, que a decisão agravada violaria os princípios da segurança jurídica, da coerência processual, do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta também que o magistrado de primeiro grau teria extrapolado os limites cognitivos próprios dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, ao determinar providência que, a seu ver, não se limitaria à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Defende, ainda, que a decisão seria ultra petita e teria sido proferida sem a observância dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, caracterizando hipótese de tutela de urgência concedida inaudita altera pars.

Por fim, afirma existir perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a expedição do ofício à ANM poderia ocasionar o cancelamento de registros em seu favor, o esvaziamento de direitos minerários e prejuízos à sua atividade econômica. Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento ou da ação rescisória em trâmite perante esta Corte.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo, para suspender imediatamente a eficácia da decisão agravada no ponto em que determinou a expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração – ANM, obstando o cancelamento de registros e o restabelecimento da titularidade dos direitos minerários do processo DNPM nº 850.259/2006 em nome do agravado. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de cassar a determinação de expedição de ofício à ANM e preservar o status quo ante até o julgamento definitivo da ação rescisória mencionada.

O pedido de efeito suspensivo foi apreciado pela então Relatora, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, por decisão lançada ao
ID 32179268
, na qual se consignou que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e cognição restrita, destinando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Na oportunidade, entendeu-se que a decisão agravada teria ido além da finalidade própria dos aclaratórios ao determinar diligência à ANM para cancelamento de registro de cessão de direitos e restabelecimento de titularidade minerária, providência que exigiria contraditório substancial. Com base nisso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, determinada a abertura de prazo para contrarrazões e, após, a conclusão para julgamento do agravo.

Conforme certidão de
ID 34304932
, datada de 04/03/2026, certificou-se que, até aquela data, não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Posteriormente, por despacho de
ID 34759506
, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt declarou-se suspeita, por motivo de foro íntimo, para julgar o presente recurso e os demais em que funcionassem as partes litigantes, determinando a redistribuição do feito.

Os autos me vieram conclusos por redistribuição.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Apesar de toda a confusão criada no processo de origem, a questão devolvida a este Colegiado é bem simples: definir se a determinação de expedição de ofício à Agência Nacional de Mineração — ANM, para que sejam adotadas providências administrativas compatíveis com a rescisão do contrato de cessão de posse e direito minerário, configura decisão judicial exorbitante, inovadora ou ultra petita, como sustenta a agravante, ou se representa mero ato de cumprimento do comando sentencial já acobertado pela coisa julgada.

A resposta, a meu sentir, é a segunda.

Conforme se extrai dos autos,
ITAMAR GOMES SILVA ajuizou ação de rescisão de contrato de cessão de posse e direito mineral em face de SERRA NOVA MINERAÇÃO
, discutindo o contrato de compra e venda e cessão integral de direito minerário relacionado ao
Processo DNPM nº 850.259/2006
.

O Juízo de primeiro grau, em sentença proferida em
15/04/2015
, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, determinando a
rescisão do contrato de compra e venda e cessão integral de direito minerário
, no qual figuravam como autor
ITAMAR GOMES DA SILVA
e como ré
SERRA NOVA MINERAÇÃO LIMITADA
.

Posteriormente, a empresa Serra Nova interpôs recurso de apelação. No curso dessa discussão, segundo consta dos autos, a Agência Nacional de Mineração, em 2019, determinou a suspensão da tramitação do processo administrativo minerário nº
850.259/2006
até a apreciação, por este Tribunal de Justiça, do recurso de apelação interposto pela empresa.

Ocorre que a apelação foi julgada improcedente por este Tribunal, conforme acórdão proferido em
24/11/2020
, com
trânsito em julgado em 26/04/2021
, conforme certidão indicada nos autos. Com isso, foi definitivamente confirmada a rescisão contratual, fazendo retornar o Sr.
ITAMAR GOMES DA SILVA
à condição jurídica decorrente do desfazimento do negócio, inclusive no que toca à posse e ao direito minerário discutidos no contrato rescindido.

Nesse contexto, a determinação de expedição de ofício à ANM não constitui nova tutela de urgência, nem inovação decisória autônoma, tampouco provimento estranho ao título judicial. Trata-se, em verdade, de providência prática e instrumental voltada à efetivação do título executivo judicial, cujo conteúdo já se encontra definido pela sentença de procedência confirmada em segundo grau e transitada em julgado.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Também estabelece:

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

E, ainda:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.”

A conjugação desses dispositivos evidencia que, transitada em julgado a decisão que rescindiu o contrato, compete ao Juízo da execução adotar as providências necessárias para que o resultado prático do julgado seja efetivamente alcançado, que no caso dos autos é o retorno ao
status quo ante
.

A sentença não pode permanecer como declaração meramente abstrata. Se o contrato de cessão de posse e direito mineral foi rescindido judicialmente, com confirmação pelo Tribunal e trânsito em julgado, é consequência lógica do julgado a comunicação ao órgão administrativo competente, a fim de que os registros administrativos sejam compatibilizados com a realidade jurídica reconhecida pelo Poder Judiciário.

Não há, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa. A agravante exerceu seu direito de defesa na ação originária, interpôs apelação e teve sua pretensão recursal rejeitada. A fase de cumprimento de sentença não se presta a rediscutir o mérito já definitivamente decidido.

Também não prospera a alegação de que a providência seria ultra petita. A determinação de ofício à ANM não amplia o comando judicial; apenas viabiliza sua concretização. O que seria incompatível com a autoridade da coisa julgada seria admitir que, mesmo rescindido o contrato, permanecessem hígidos registros administrativos fundados justamente no negócio jurídico desfeito por decisão judicial definitiva.

No caso em tela, inclusive, a ação rescisória se encontra extinta sem resolução de mérito e arquivada e, ainda que estivesse em curso, o CPC é expresso:

“Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”

De mesmo modo, a ação anulatória ajuizada em Minas Gerais que não se tem notícia nos autos do seu fim.

Assim, enquanto não houver provimento judicial específico suspendendo a eficácia da decisão transitada em julgado, subsiste plenamente exigível o título judicial formado na ação originária.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois a expedição de ofício à ANM constitui mero ato de cumprimento de sentença mandamental, destinado a dar efetividade ao retorno ao status quo ante decorrente da rescisão contratual definitivamente reconhecida.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/06/2026